Tribunal: TJPA
Processo: 0817407-19.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817407-19.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BOGOTA INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: MUNIRA ROSY CALDERARO CARRETEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUSITOS DO ART. 311 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1 – Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

2 - Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a
quaestio juris arguida
, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica, considerando que houve o preenchimento dos requisitos legais para configuração da tutela de evidência.

3- Conhecimento e desprovimento do Agravo Interno.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0817407-19.2023.8.14.0000

AGRAVANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E BOGOTÁ INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: MUNIRA ROSY CALDERARO CARRETEIRO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E BOGOTÁ INCORPORADORA LTDA, em face da decisão monocrática de ID n. 17671945, cuja ementa restou, assim, vazada:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LUCROS CESSANTES DE 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. AQUISIÇÃO DO BEM. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DO STJ. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D” DO RITJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.O percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, cujo contrato de compra e venda com o financiamento é o de aquisição do bem, e fixado, a título de lucros cessantes, encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

2. Cabimento de multa diária em caso de descumprimento. Precedentes desta Corte.

3.Inexistência de litigância de má-fé, quando se verifica a ausência de provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa do litigante, sendo o simples exercício do direito de petição que não pode ser penalizado pelo Poder Judiciário.

4. Recurso conhecido e desprovido monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA.”

Em suas razões, sob o ID n. 18038764, as agravantes alegaram, em suma, que não restaram presentes os requisitos para a concessão de tutela de evidência, tendo em vista que a Súmula n. 162, utilizada como fundamento para a decisão agravada, não seria originada do Sistema de Recursos Repetitivos; bem como que não teria havido enfrentamento das matérias elencadas em seu recurso originário.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões, sob o ID n. 18191446.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Antecipo que o recurso não merece acolhimento.

É de se ressaltar que injustificável o inconformismo vertido pelas agravantes. Sem delongas, os fundamentos recursais não são suficientes para demonstrar o desacerto do
Decisum
combatido.

Nesse contexto, para que não pairem dúvidas a respeito destas afirmativas, cito trecho da decisão agravada, na parte que interessa ao deslinde da controvérsia, senão vejamos:

“
Ab initio,
anoto que a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manifesta no sentido de que a ausência de entrega do imóvel na data acordada em contrato gera a presunção da existência de danos materiais na modalidade de lucros cessantes diante da impossibilidade de utilização econômica do imóvel durante todo o período de inexecução contratual,
in verbis
:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.ATRASO NA ENTREGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATUAÇÃO COLIGADA DAS RÉS.RATEIO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO.DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. EFETIVA POSSE. NECESSIDADE.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e das cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.3.
Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sobretudo após o esgotamento do período de prorrogação, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador
.4. Somente a partir da efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, passa o adquirente a ter a obrigação de pagar as despesas condominiais, sendo responsabilidade da vendedora até a imissão na posse.5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1733971/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)

...

E sobre o valor a ser fixado a título de lucros cessantes, a jurisprudência desta Corte de Justiça possui entendimento de que seria cabível o valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, senão vejamos:

‘EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. O MAGISTRADO DECLAROU A NULIDADE DA CLÁUSULA QUE DETERMINA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA ALÉM DOS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS; INDEFERIU O PEDIDO DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR; CONDENOU AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES NO VALOR CORRESPONDENTE A 0,5% DO VALOR DO CONTRATO; DETERMINOU A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DE CADA MÊS DE ATRASO; CONDENOU AS RÉS AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS, MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VALIDADE DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO EM ATÉ 180 DIAS. AUTORES SUCUMBIRAM EM PARTE MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,

MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA NOS DEMAIS ASPECTOS.” (7071068, 7071068, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-05, Publicado em 2021-11-12).

...

No que diz respeito ao inconformismo quanto à aplicação das astreintes, fixadas no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), consigno que se trata de medida apta a tornar o processo mais eficaz ao impor ao devedor a obrigação de pagamento de multa diária diante do descumprimento da decisão judicial.

Nesse sentido, cito jurisprudência desta Corte:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU OBRIGAÇÃO DE FAZER – LUCROS CESSANTES EM RAZÃO DO ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – VALOR FIXADO PELO MAGISTRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DE MERCADO – EQUIVALENTE A 1% DO VALOR DO IMÓVEL - RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO – CLÁUSULA PENAL – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – TERMO FINAL DOS LUCROS CESSANTES – ENTREGA DEFINITIVA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Decisão agravada que determinou o pagamento de lucros cessantes em R$ 1.367,65 (um mil trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), correspondente a 1% do valor do imóvel até a efetiva entrega do bem imóvel.

Proporcionalidade e Razoabilidade acerca do referido arbitramento. 2. Desvantagem exacerbada experimentada pelo recorrido face o atraso na entrega do imóvel. Restabelecimento do equilíbrio da relação contratual firmada pelas partes.3. Possibilidade de cumulação de cláusula penal com lucros cessantes. Não configuração de bis in idem.4. O termo final para indenização dos lucros cessantes, conforme a firme jurisprudência pátria, é a data da entrega definitiva do imóvel, por meio da entrega das chaves ao proprietário, e não a data da expedição da Carta Habite-se. 5. Cabimento da multa em caso de descumprimento. 6. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da decisão agravada em todos os seus termos. É como voto.” (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802270-70.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/10/2019 ).”

Assim, vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da Tutela de Evidência que, conforme o art. 311 do Código de Processo Civil, pode ser concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

“I - Ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;
II - As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
III - Se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;
IV - A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.”

No presente caso, restaram configuradas as alegações, de acordo com as provas documentais, acostadas na demanda originária, conforme conclusão adotada na decisão agravada; bem como diante de ter sido fundamentada em recurso repetitivo (Recurso Especial Repetitivo n. 1.729.593/SP - Tema n. 996).

Logo, ausente qualquer situação fático-jurídica capaz de modificar a decisão agravada, esta deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 09/07/2024